Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720906-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Therezinha Rinaldi Carneiro Ferreira e Humberto Antonio Carneiro Ferreira contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta por Associação dos Serv. do banco Central – Asbac, em que o d. Juízo a quo rejeitou o pleito de suspensão temporária da penhora do imóvel descrito como “Apartamento no 305, do Bloco H, da SQS 210”, matrícula no 78.892 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade dos executados, ora agravantes, bem como homologou o valor de avaliação do bem em R$ 900.000,00. Na oportunidade, considerando que o exequente pugnou pela alienação particular do bem, foi fixado o prazo de 6 meses para a venda, e o valor mínimo em 70% da avaliação. (ID 65381775 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alegam que o pleito de suspensão temporária da penhora sobre o imóvel constrito se deu em decorrência da pandemia do novo Coronavírus. Aduzem que a decisão impugnada, fundamentada no direito ao recebimento do crédito, viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o direito de preservação da vida e saúde dos recorrentes, os quais são idosos e se encontram com a saúde debilitada. Salientam não se mostrar razoável que precisem sair de sua residência, bem como procurar um novo lugar para morar neste momento de pandemia. Defendem, ainda, que, ao contrário de que consta da decisão de primeiro grau, a impugnação ao laudo de avaliação foi apresentada tempestivamente. Argumentam que os valores de avaliação apresentados pela agravada não podem ser considerados, pois não refletem a realidade, mostrando-se baixos. Noutro giro, mencionam que os valores trazidos pelos agravantes se referem a imóveis similares ao penhorado, e que o metro quadrado foi avaliado entre R$ 9.000,00 e R$ 10.000,00. Sendo assim, afirmam que a avaliação deve ser de R$ 980.000,00. No que tange ao valor de alienação por iniciativa particular, asseveram que esta não pode ocorrer em valor inferior a 100% da avaliação do bem. Destacam que a alienação particular pelo valor da avaliação garantirá ao agravado uma maior satisfação do seu crédito, ao passo que para os agravantes acarretará a redução ou extinção da dívida pelo justo valor de mercado do bem penhorado. Salientam, ainda, que o prazo para a alienação deve se dar por, no mínimo, 12 meses. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Pugnam, ainda, pelo deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, cumpre deferir aos agravantes os benefícios da justiça gratuita. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Vale destacar que os recorrentes, recentemente, interpuseram o agravo de instrumento n. 0710856-15.2020.8.07.0000, sob minha relatoria, contra decisão proferida no mesmo processo de origem, oportunidade em que, mediante análise detida dos documentos apresentados, deferi aludida benesse. Diante disso, defiro, igualmente, os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Como relatado, almejam os recorrentes a suspensão da penhora do bem imóvel de sua propriedade, até o fim da pandemia do novo Coronavírus, ao fundamento de que são idosos, possuem a saúde debilitada, não se mostrando razoável que tenham que sair do imóvel e buscar uma nova moradia neste momento. Ocorre que, como bem salientou o magistrado de primeiro grau, a razoabilidade alegada pelos recorrentes deve ser analisada também pela ótica da parte credora, não se mostrando razoável que tenha que aguardar o fim incerto da pandemia para a satisfação do seu direito. Os agravantes discorrem, ainda, sobre a tempestividade da impugnação à avaliação apresentada. É cediço que o reconhecimento da nulidade dos atos processuais depende da verificação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso. Isso porque, conquanto a decisão objurgada tenha feito menção acerca da intempestividade da impugnação, denota-se que todas as teses nela empreendidas foram objeto de análise judicial. Confira-se trecho do decisum: O exequente apresentou estimativa de avaliação do imóvel no valor entre R$ 750.000,00 e R$ 800.000,00 (id 63139365), ao passo que os executados intempestivamente indicaram que a avaliação do bem deve ser estabelecida em R$ 980.000,00 (id 64097111). Apesar de a impugnação dos executados ter sido apresentada após o escoamento do prazo concedido, a avaliação deve refletir as características do bem avaliado, o qual, no caso dos autos, tem 3 quartos e mede, aproximadamente, 100m2. Entretanto, nas avaliações trazidas pelo exequente (id 63910744), duas delas referem-se a imóveis diferentes do penhorado, pois de metragem inferior e com menos quartos. De outro lado, os anúncios trazidos pelos executados apresentam gama de imóveis das mais diversas características (id 64097112). Considerando as informações trazidas pelas partes, em especial o valor do metro quadrado, homologo o valor de avaliação do imóvel em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Ultrapassada a questão, constata-se que a avaliação judicial se mostra adequada. Ressalte-se que, embora os agravantes afirmem que não podem ser considerados os valores de avaliação trazidos pela recorrida, certo é que o magistrado a quo não os acolheu. Veja-se que a agravada, na petição sob o ID 63139365, aponta o valor de venda entre R$ 750.000,00 a R$ 800.000,00, de acordo com parecer formulado por corretor de imóveis de sua confiança (ID’s 63139367 e 63910744), ao passo que a decisão homologa a avaliação em R$ 900.000,00. Também não enseja acolhimento o valor de avaliação trazido pelos recorrentes, no montante de R$ 980.000,00 (ID 64097111). Observe-se que o parecer técnico apresentado por profissional por eles contratado (ID 64097112) tem por embasamento diversos imóveis que, além de possuírem características diversas, constam de anúncios disponíveis em páginas eletrônicas da internet, em que as avaliações não se mostram precisas. Com efeito, o valor anunciado nem sempre corresponde ao valor venal praticado no mercado imobiliário, sendo comum o anunciante superestimar o preço do bem para garantir uma boa margem de negociação. Confira-se, por oportuno, o julgado abaixo: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. VALORIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO NO WIMÓVEIS. FONTE NÃO OFICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. HASTA PÚBLICA. RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DEMONSTRADO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Verifica-se que houve um intervalo entre a homologação do primeiro montante encontrado na avaliação do imóvel e do segundo. Todavia, o preço manteve-se estável, conforme demonstra o "wimóveis". 2. Extrai-se do site "wimóveis" que ele se trata de um classificado imobiliário. Não se trata, portanto, de fonte segura para se realizar uma avaliação de imóvel a ser levado à hasta pública. 3. Consoante determina o art. 692 do Código de Processo Civil, o imóvel do devedor não pode ser arrematado por preço vil. E, como salientou a agravante/executada em suas razões, se, eventualmente, não houver qualquer lance superior ao da avaliação em primeira convocação, na segunda, o imóvel será alienado pelo maior preço dado, independentemente do importe auferido pelo perito (art. 686, VI, do CPC). 4. Preenchido, portanto, o requisito descrito no inciso II do art. 683 do CPC para justificar a realização de nova avaliação, por meio de perito oficial, nos termos do art. 680 do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.808663, 20140020106430AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2014, Publicado no DJE: 06/08/2014. Pág.: 197, grifo nosso) Por fim, sobre a alienação por iniciativa particular, a legislação processual civil autoriza ao magistrado fixar o prazo em que a alienação será efetivada e o preço mínimo para a alienação particular. Assim estabelece o §1o do artigo 880 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 880. (...) § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. Em relação ao preço mínimo, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: É natural que o valor da avaliação sirva para nortear o juiz na fixação do valor mínimo, não se podendo, entretanto, considerar que necessariamente o valor mínimo seja aquele apontado na avaliação. Caso o legislador pretendesse fazer valer esse entendimento, bastaria prever que o valor mínimo seria o da avaliação, como fez, por exemplo, com a adjudicação (...) O silêncio da lei nesse sentido é suficiente para que o juiz possa determinar um valor inferior àquele indicado na avaliação, desde que considere um valor superior ao que teoricamente se obteria com a alienação em leilão público. O juiz, portanto, para fixar o valor mínimo indicado pelo dispositivo legal ora comentado, deverá levar em conta o valor da avaliação, mas somente para ter uma base para a fixação do valor mínimo a ser alcançado pela alienação particular. Deve considerar, especialmente, o preço que o bem obteria em um futuro leilão público, podendo determinar um preço mínimo que não seja vil, mas que também não chegue ao valor da avaliação. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 4. ed. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 1.504, grifo nosso) Nesse contexto, a valor da avaliação serve apenas de norte ao magistrado para a fixação de preço mínimo para a alienação por iniciativa particular. No caso vertente, o valor mínimo fixado (70% da avaliação) não se mostra vil, não havendo, pois, fundamento sólido a subsidiar a alienação pelo preço da avaliação. Igualmente, mostra-se razoável o prazo fixado para alienação por iniciativa particular (6 meses), porquanto atende ao princípio da razoável duração do processo. Ademais, caso reste frustrada a tentativa de alienação particular no aludido prazo, caberá a alienação em leilão judicial, nos moldes do artigo 881 do CPC. Por tais razões, mostra-se adequado o indeferimento da liminar vindicada. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora